Tribunal: TJSP
Processo: 1501948-68.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Prática do delito devidamente atestada – Penas adequadamente fixadas – Regime inicial que comporta alteração - Recurso parcialmente provido (voto no 41877).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501948-68.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante TONNY
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, apenas para fixar o regime semiaberto para início de
cumprimento da pena corporal fixada. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501948-68.2019.8.26.0540 -Voto no 41877
2
VOTO No: 41877
APEL No: 1501948.68.2019.8.26.0540
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE...: TONNY PEREIRA DA SILVA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
USO DE DOCUMENTO FALSO Quadro probatório que se
mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do
delito
Prática do delito devidamente atestada
Penas
adequadamente fixadas Regime inicial que comporta alteração -
Recurso parcialmente provido (voto no 41877).
A r. sentença de fls. 134/136, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar TONNY PEREIRA DA SILVA ao cumprimento
da pena corporal de 02 anos e 04 meses de reclusão,
no regime fechado, além do pagamento de 13 dias-
multa, no piso legal, por infração ao artigo 304,
c/c o artigo 297, ambos do Código Penal, negado o
recurso em liberdade.
Recorre o réu postulando pela redução
das suas penas, aduzindo que a pena base foi
equivocadamente aumentada, baseando-se em condenação
cujo
período
depurador
transcorrera
em
sua
integralidade; ademais, sustenta que a atenuante da
confissão sobrepõe-se à agravante da reincidência.
No mais, requer a fixação de regime mais brando para
cumprimento
das
penas
fixadas,
bem
como
a
substituição da pena corporal por restritivas de
direitos (fls. 153/171).
Recurso
processado
e
respondido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501948-68.2019.8.26.0540 -Voto no 41877
3
manifestando-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, por seu desprovimento (fls. 184/188 e
195/197).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento,
apenas para fixar o regime semiaberto para início de
cumprimento da reprimenda corporal.
O réu foi denunciado porque, no dia 02
de outubro de 2019, por volta das 08h50, na Rua
Tobias Barreto, no 62, comarca de Santo André, fez
uso de documento público falsificado, consistente na
apresentação
de
uma
carteira
nacional
de
habilitação, mesmo sabendo que se tratava de coisa
produto de contrafação.
Segundo se apurou, Tony caminhava pela
via pública e, por demonstrar nervosismo ao perceber
a aproximação de uma viatura policial - por ser
procurado da justiça - foi abordado. Em revista
pessoal, nada de ilícito foi localizado.
No entanto, durante a abordagem, o réu
se apresentou como Caio, e apresentou aos policiais
uma Carteira Nacional de Habilitação que, ostentando
a sua foto, trazia o nome de Caio Rodrigues da
Silva.
Em
pesquisa
ao
sistema
Prodesp,
foi
verificado que o espelho do documento não estava
cadastrado, sendo, portanto, falso. Diante disso,
revelou a sua real identidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501948-68.2019.8.26.0540 -Voto no 41877
4
Autoria
e
materialidade
restaram
comprovadas através do auto de prisão em flagrante
(fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto
de exibição e apreensão (fls. 12), fotografia (fls.
13), laudo pericial (fls. 109/114) e prova oral
amealhada, não havendo irresignação nesse aspecto,
mormente diante da confissão do acusado em juízo
(fls. 143/145) e das palavras do policial militar
responsável
pela
abordagem,
que
confirmou
a
apresentação do documento que, apenas após consultas
ao terminal policial, teve atestado o falso (fls.
140/142) batendo-se a combativa defesa apenas em
relação ao cálculo das penas e regime prisional.
Nesses termos, caracterizado o crime do
art. 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, é de
se ver que a sanção de partida, adequadamente,
partiu
de
1/6
acima
do
mínimo
legal,
sendo
estabelecida em 02 anos e 04 meses de reclusão, além
do pagamento de 11 dias-multa, diante dos maus
antecedentes ostentados pelo acusado, comprovados
através da certidão de fls. 47 (Processos no
0002732.93.2009.8.26.0565),
demonstrando
a
existência de condenação definitiva contra Tonny por
delito cometido em 26.02.2009, com trânsito em
julgado ocorrido em 07.01.2010.
Assim, superado o período depurador
que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501948-68.2019.8.26.0540 -Voto no 41877
5
certo que tal condenação não é apta a configurar
reincidência; entretanto, o é para a exasperação da
básica pelos maus antecedentes, que não são afetados
pelo prazo acima mencionado.
Nesse sentido:
“O decurso do período temporal previsto
no parágrafo único, do art. 46 (64, I vigendo) do CP
elimina os efeitos da reincidência como tal, mas não
obsta seja a condenação considerada para os fins do art.
42 (art. 59 vigente) do diploma” (JTACRIM 55/406). No
mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 54/338, 56/313, 67/41
e 91/304.
Esse
é
o
entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) III - É pacífico o entendimento neste Sodalício
de que, à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o
lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou
extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores
não prevalecem para fins de reincidência. Podem, contudo, ser
consideradas como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do
Código Penal. (...)” (HC 439.547/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24.04.2018, DJe
30.04.2018).
“(...)1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no
sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de
5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes.
(...)”
(AgRg no AREsp 1124693/MG, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501948-68.2019.8.26.0540 -Voto no 41877
6
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
19.04.2018, DJe 02.05.2018).
E o Supremo Tribunal Federal:
“(...) 2. O afastamento dos maus antecedentes na
hipótese em que ultrapassado o prazo para reconhecimento da
reincidência penal é tema pendente de julgamento, sob a sistemática
da repercussão geral, nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min.
Roberto Barroso). 3. Diante da existência de precedentes em ambos os
sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da
Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como
ilegal ou abusiva (...)”(HC 132120 AgR, Relator(a): Min.
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2017 PUBLIC
06-03-2017).
Na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência (fls.
46,
117)
foi
adequadamente
compensada
com
a
atenuante
da
confissão, não podendo se cogitar na preponderância
da mencionada circunstância atenuante.
Esse o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça: Quando do julgamento
dos EREsp n. 1.154.752/RS (DJe 4.9.2012), a Terceira
Seção
deste
Superior
Tribunal
pacificou
o
entendimento no sentido de que é possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501948-68.2019.8.26.0540 -Voto no 41877
7
preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código
Penal (AgRg no REsp 1421498/RO
Min. Rogério
Schietti Cruz Sexta Turma DJe 20.06.2014).
E na derradeira etapa, ausentes outros
elementos a serem considerados, estabilizou-se a
reprimenda fixada em 02 anos e 04 meses de reclusão,
além do pagamento de 13 dias-multa, no piso legal.
Pelo quantum final da pena imposta
prevê a lei o regime aberto (art. 33, § 2°, 'c'); e
a reincidência que veda essa possibilidade, não
implica, de forma automática, na imposição do regime
fechado, mas sim no regime mais gravoso àquele que
eles teriam direito - ou seja, o regime semiaberto,
seguindo a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 269)1, que se mostra necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do delito.
Finalmente, em sendo o réu reincidente,
vedada é a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do
art. 44, II, do CP.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, apenas para fixar o regime
semiaberto para início de cumprimento da pena
corporal fixada.
É como voto.
1“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501948-68.2019.8.26.0540 -Voto no 41877
8
Newton Neves
Relator